Tribunal: TJPA
Processo: 0804694-93.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804694-93.2021.8.14.0028

APELANTE: RUBENIQUE BATISTA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS QUE EMBASARAM O DECRETO CONDENATÓRIO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO APELANTE –
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA – EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE – INCORRETA APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 – CISÃO DO BINÔMIO NATUREZA/QUANTIDADE. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMETO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer

do recurso de apelação e lhe conceder provimento em parte, reformando a dosimetria da pena do apelante de modo a resultar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rubenique Batista Rodrigues, irresignado com os termos da r. sentença condenatória de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa (Num. 16697802 - Pág. 1 a 14).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Num. 16697818 - Pág. 1 a 10):

(...) requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para que seja acatada a preliminar de ofensa à garantia constitucional de não autoincriminar-se. Subsidiariamente, a alteração do
decisum
é imprescindível para que se absolva o apelante diante ausência de provas, artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Por fim, pugna-se pelo redimensionamento da pena base nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 16697835 - Pág. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido o recurso e “no mérito, recomenda seja realizada a revaloração das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena ... mantendo-se, na íntegra, os demais termos da sentença condenatória proferida nos autos” (Num. 16715181 - Pág. 4 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS QUE EMBASARAM O DECRETO CONDENATÓRIO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.

No contexto fático revelado, nos autos, a partir dos testemunhos dos policiais militares Danilo Porfiro Alves Ferreira e Kalebe Silva Andrade, munidos de fé pública, quanto ao ato flagrancial, o ora apelante encontrava-se sentado em lugar alto, numa região onde o tráfico de drogas é frequente, e, quando avistara os agentes da lei, saíra correndo, desfazendo-se, num primeiro momento, de um material que foi identificado como, aparentemente, entorpecente.

Isso é o bastante para não acolher a preliminar suscitada pela defesa. Afinal, embora o apelante tenha narrado de modo diferente, que a coisa jogada era um celular desprovido de nota fiscal, prova alguma trouxe a respeito disso.

O que há,
in casu
, no que concerne à materialidade delitiva, laudo pericial ao Num. 9937820 - Pág. 1 a 2, ratifica que a coisa apreendida após o apelante tê-la largado, tratava-se de droga ilícita.

Assim sendo, conquanto, nessa ocasião, não lhe tenham alertado do seu direito ao silêncio, o Ministério Público trouxe prova de sua alegação de que o material em questão era ilegal. O apelante, por sua vez, nada apresentou para confirmar sua versão.

Perguntar, destarte, “sobre o que estava aparente” (palavras de um dos policiais - Kalebe Silva Andrade), não consiste em violação ao direito de não produzir provas contra si.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP, E AO ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PORTE E DISPARO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018).

(...)

7. Agravo regimental improvido

(AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

03 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO APELANTE –
IN DUBIO PRO REO

Conforme adiantado, acima, as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 16697754 - Pág. 1 a 2):

2-DO MATERIAL:

2.1) Tratava-se de 03(três) pequenas pedras de substância petrificada de coloração branco-amarelada que estavam acondicionadas em um só embrulho plástico de coloração esverdeada e fechado por nó feito do próprio plástico. Após pesagem destas pedras obteve-se uma massa total de 02,707g (dois gramas e setecentos e sete miligramas);

2.2) Tratava-se de 031(trinta e um) pequenos embrulhos, sendo 30 (trinta) confeccionados com pedaços de papel-alumínio e 01 (um) confeccionado em pedaço de plástico de cor branca e fechado em nó do próprio plástico. Estes embrulhos acondicionavam erva seca de coloração esverdeada em formato prensado e solto que era composta por talos, folhas e frutos. Após pesagem destes embrulhos obteve-se uma massa total de 50,047g(cinquenta gramas e quarenta e sete miligramas). Estes materiais foram pesados em balança analítica da marca GIBERTINI CRYSTAL 200 SMI.

(...)

4-DO RESULTADO:

4.1) Após realização dos exames, na substância petrificadam obteve-se resultado "POSITIVO" para substância pertencente da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "Cocaína";

4.2) Após realização dos exames, na erva seca esverdeada, obteve-se resultado "POSITIVO" para o grupo químico Cannabinóides e substância química A-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como "Maconha".

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 9937868 - Pág. 6 a 8):

Quanto a autoria delitiva, a despeito de negar os fatos contra si imputados sob a alegativa de que a droga encontrada se destinava ao seu consumo, tenho que a autoria é inconteste e recai sobre o acusado.

Com efeito, a testemunha DANILO PORFIRO ALVES FERREIRA, policial militar, disse em juízo que participou da diligência que culminou com a prisão do acusado, pois a guarnição realizava ronda pelo bairro quando o acusado, que estava sentado, ao avistar a guarnição empreendeu fuga do local, tendo jogado algum objeto ao chão, na tentativa de se desfazer dele. Diante dessa atitude suspeita, foram ao seu encalço e conseguiram realizar sua abordagem, conduzindo-o até o local onde havia jogado o objeto, ocasião em que constataram que se tratava de drogas.

A testemunha ressalta que as drogas encontradas consistiam em duas espécies distintas, mas não se recorda quais (se maconha, cocaína ou crack), porém estavam embaladas e prontas para comercialização. Ademais, disse que uma quantidade da droga estava dentro de uma sacola e a outra, estava escondida no interior de uma botina, dentro do mato, bem próximo do local onde o réu estava sentado. Disse, ainda, que não havia no local qualquer material específico de uso de drogas, tais como cachimbo ou pontas de cigarro, por exemplo, que caracterizasse o uso de drogas, enfatizando que o acusado estava limpo, bem vestido, não demonstrando ser consumidor de entorpecentes.

Em sintonia com o depoimento acima, a testemunha KALEBE SILVA ANDRADE, policial militar, declarou que estavam realizando ronda policial (moto patrulhamento) pelo bairro da Infraero, local de intenso tráfico de drogas e de atuação da facção criminosa do PCC, quando o acusado, depois de ter avistado a guarnição, começou a correr, empreendendo fuga e se desfazendo de materiais. Relata que conseguiram capturar o acusado e apreender os materiais que ele foi se desfazendo no momento da perseguição. Prossegue afirmando que o material recolhido se tratava de drogas (maconha e crack) e estavam embrulhadas em papel alumínio, consistindo em aproximadamente 30 (trinta) papelotes de drogas e 01 (um) pedra maior de crack in natura.

Veja-se, existe uma coerência, harmonia e riqueza de detalhes descritos pelas testemunhas KALEBE e DANILO, aliado ao laudo pericial toxicológico (ID 27410195) demonstram que a droga se destinava ao tráfico, pois estava envolvida em pequenos embrulhos, formando “petecas”, características indicativas de que se destinavam à comercialização, de modo que são suficientes para firmar a responsabilidade criminal do acusado.

Com efeito, as drogas encontradas, juntamente com os demais materiais, comprovam que o réu estava efetivamente a praticar um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ademais, não se pode atribuir aos depoimentos dos policiais um valor diminuto, já que são eles os primeiros a tomar conhecimento de práticas delituosas, não sendo exemplificado nos autos nenhuma situação que indique que os depoentes tenham o ânimo de prejudicar o réu:

(...)

É oportuno destacar que a condição de dependente químico não elide a conclusão de que o réu praticava a narcotraficância, sendo a figura do usuário-traficante situação corriqueira na casuística forense. A propósito, anote-se:

(...)

Também merece referência que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 contém dezoito verbos distintos - e por isso trata de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado -, sendo desnecessária, portanto, para a incidência do tipo penal em tela, a ocorrência de ato de mercancia, bastando, para tanto, que a conduta do agente se amolde a qualquer um dos verbos nucleares do tipo. Neste sentido colaciono jurisprudência sobre o tema:

(...)

Portanto, as provas são harmônicas e conclusivas no sentido da configuração do crime do art. 33, caput da Lei n° 11.343/2006, na modalidade trazer consigo e ter em depósito drogas para fins de tráfico.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, portanto, como acolher a tese desclassificatória nem mesmo a absolutória expostas no recurso; pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a intenção de venda conforme a narrativa da peça exordial.

04 - DOSIMETRIA – EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE – INCORRETA APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 – CISÃO DO BINÔMIO NATUREZA/QUANTIDADE – INCORRETA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE AUMENTO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

In casu
, o juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, dosou a pena-base em 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa, valorando, negativamente, a natureza de uma das substâncias entorpecentes em questão: a “cocaína”.

A quantidade e a natureza da droga, com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006, devem ser valoradas de modo preponderante, é bem verdade. Contudo, embora não desconsidere a nocividade da droga encontrada com o apelante (“cocaína”), a quantidade correlata (menos de 03
g
) não justifica a valoração negativa dela. Logo, neutras são elas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AFASTADO O AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DA NATUREZA/QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Ausente a impugnação concreta dos fundamentos utilizados pela decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182/STJ.

2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.

3. A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes desta Corte Superior proferidos em situações semelhantes.

4. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, para afastar a negativação da circunstância judicial da natureza/quantidade de droga apreendida e, por via de consequência, redimensionar a pena imposta ao Agravante nos patamares constantes deste voto.

Nota: Quantidade de droga apreendida: 143,1 g de maconha e 27,1 g de cocaína.

(AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Assim, considerando ausente circunstância judicial negativa, reformo a pena-base para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não identificou o julgador de primeiro grau qualquer atenuante, mas verificou, acertadamente, a agravante da reincidência (Processo nº 0013112-92.2017.8.14.0028); de modo que, levando em conta a fração a mais de 1/6 (um sexto), conforme indicado pela jurisprudência superior, resulta a punição intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a reprimenda definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante mantenho no fechado, até mesmo ante sua reincidência específica (artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal).

Aplico o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento em parte, reformando a dosimetria da pena do apelante de modo a resultar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 13/12/2023